Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento apresentado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, cuja decisão ostenta os seguintes fundamentos: “I – Ciente do v. acórdão n. 1937613, da 7a Turma Cível (ID 224183993), que deu provimento ao AGI n. 0737720-51.2024.8.07.0000 , nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da apuração do valor devido ao Exequente.’ II - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por LUIZ FRANCISCO DA SILVA, por meio do qual pretende o recebimento da importância R$ 11.194,29 (onze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme planilha de ID 194150391. Destaca que o SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 00015106/93 (PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), na qualidade de substituto processual dos integrantes das categorias profissionais que representa, pretendendo a restituição dos valores indevidamente descontados de seus filiados, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 199495317, instruída com a planilha de cálculos de ID 199495318. Arguiu prescrição afirmando que decorreu o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o presente pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e art. 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Afirma que o cumprimento de sentença fora ajuizado pelo sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2023, como o presente, 25 anos após o trânsito em julgado do título executivo e 13 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato. Ressalta que o ajuizamento da execução coletiva não interrompe o prazo para o ajuizamento da ação individual. No mérito, salienta que os valores cobrados pelo exequente deverão observar a limitação temporal da Lei no 8.688/93 afirmando que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Afirma que os cálculos iniciais não foram atualizados e utilizado o valor do laudo pericial complementar sem limitação temporal. Informa o excesso de R$ 10.141,84 e como devido o valor R$ 1.052,45. Intimada, a parte exequente requer a rejeição integral da impugnação do Distrito Federal, com consequente homologação dos cálculos periciais indicados em parecer técnico (ID 202845139). É a síntese do necessário. Decido. Prescrição III – O Distrito Federal requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços em Saúde – SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 pretendendo a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 13/04/1998, conforme certidão de ID 22824576 do processo de origem. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato requerido a apresentação das fichas financeiras em 29 de abril de 1999 (fls. 178/179 da ação coletiva n. 15.106/93), o que aconteceu somente em março/2007 (fl. 267 da ação coletiva n. 15.106/93). Em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao Sindicato dar início à execução coletiva em 2010, conforme decisão de ID 85778984, proferida nos Embargos à Execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001), que, inclusive, afastou a prescrição. O SINDSAÚDE ingressou com a execução coletiva (PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que ainda está em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: ‘Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.’ ‘Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.’ Consoante entendimento deste Tribunal o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-DF, Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2021, publicado no DJE: 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva de sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. (...). 8. Apelo provido”. (TJ-DF, Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, no mesmo sentido é o entendimento do e. STJ: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) VI. Agravo interno improvido.” (ATJ, AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Assim, como a execução coletiva proposta pelo Sindicato ainda encontra-se em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública não há que falar em prescrição da pretensão individual executiva porquanto ainda não transitou em julgado e, consequentemente, não decorreu o prazo de dois anos e meio a partir do ato interruptivo. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV – O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a ausência da limitação temporal. Sem razão. Eis o que restou consignado na sentença coletiva de ID 178584651 (fls. 26/28): ‘Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.’ O julgado ainda destacou que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível (ID 22824547 da ação coletiva n. 0000805-28.1993.8.07.0001), negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Nota-se que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Assim, a utilização dos valores apresentados pelo Perito sem a limitação temporal encontra amparo no título executivo judicial que também não considerou tal limitação. Destaca-se que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Corrobora a isso a sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001 (ID 87530058 daqueles autos), que consignou que os cálculos que instruem o título Judicial não devem observar a limitação temporal no que tange à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, considerando o lapso temporal decorrido desde a suspensão do processo, intime-se a parte exequente para atualização do débito, pelo prazo de 5 dias. Intimem-se”. As questões suscitadas no presente agravo são de variada natureza jurídica, e complexas, algumas abordando questões meritórias da própria ação de conhecimento, a exigir a tramitação regular do recurso com oitiva da parte contrária, bem como submissão dos temas ao Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator